Tribunal: STJ
Processo: 0002747-43.1998.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799951 - PE(2024/0438624-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A
ADVOGADO
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA DE LIMA LEITE
ADVOGADO
: MARIANA RAFAELA DE LIMA LEITE RAPOSO - PE040271
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
REPORTAGEM
TELEVISIVA.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO E DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL.
REVISÃO DE FATOS E DO
INDENIZATÓRIO.
QUANTUM

SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por empresa de radiodifusão contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que a
pretensão recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com
incidência da
e de que não se verificou manifesta exorbitância no valor
Súmula n. 7/STJ,
fixado a título de danos morais.
2. Ação de indenização por danos morais ajuizada por participante de reportagem
televisiva, veiculada em rede nacional, na qual sua imagem, focada, nítida e clara,
consumindo ostras cruas, foi associada, mediante narrativa jornalística, à ingestão de
alimentos possivelmente contaminados por fezes, embora a participante tivesse sido
levada a acreditar que a matéria teria caráter turístico e versaria sobre as belezas naturais
da cidade.
3. O Tribunal de Justiça local confirmou a sentença que reconheceu abuso no exercício
da liberdade de expressão, violação da honra e da imagem da autora e condenou a
empresa de radiodifusão ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
35.000,00, considerando a amplitude da exposição, o constrangimento sofrido, a
repercussão nacional da matéria e a condição econômica da empresa ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a análise, em recurso especial, da
ocorrência de abuso no exercício da liberdade de imprensa, consubstanciado na
associação da imagem da autora ao consumo de alimento possivelmente contaminado
por fezes e na ausência de informação adequada sobre o teor da reportagem, demanda
reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da
ou se se
Súmula n. 7/STJ,
Documento eletrônico VDA56116283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8cc97612-4535-47d4-9d8f-50f9630c188b

trata de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos; e (ii) saber se o valor da
indenização por danos morais fixado em R$ 35.000,00 mostra-se manifestamente
exorbitante ou desproporcional, de modo a autorizar sua revisão em sede de recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem, com base no exame do acervo fático-probatório, concluiu que a
reportagem ultrapassou os limites informativos da atividade jornalística, associando a
imagem da autora ao consumo de alimento possivelmente contaminado por fezes e
violando a sua honra e imagem, além de registrar que ela foi induzida a acreditar que
participaria de matéria de caráter turístico.
6. A pretensão da agravante de afastar a configuração do abuso e de atribuir à reportagem
caráter meramente informativo pressupõe a revisão das premissas fáticas estabelecidas
pelo Tribunal de origem quanto ao contexto da gravação, ao conteúdo narrativo da
reportagem e à forma de associação da imagem da autora ao fato noticiado, providência
vedada em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
7. A alegação de que o recurso especial buscaria apenas a revaloração jurídica dos fatos
não procede, pois a insurgência recursal exige a rediscussão da própria ocorrência do
ilícito e da extensão do dano moral reconhecido, o que caracteriza revolvimento de
matéria fático-probatória, igualmente obstado pela Súmula n. 7/STJ.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão, em recurso
especial, do valor arbitrado a título de danos morais apenas em hipóteses excepcionais,
quando a quantia se mostra manifestamente ínfima ou exorbitante, em desacordo com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso
concreto.
9. No caso, o valor de R$ 35.000,00 foi fixado pelas instâncias ordinárias com base em
critérios concretos, tais como a amplitude da exposição da autora, a repercussão nacional
da reportagem, o constrangimento suportado e a condição econômica da empresa
emissora, inexistindo manifesta exorbitância apta a justificar a excepcional intervenção
desta Corte Superior, cuja revisão demandaria nova ponderação de circunstâncias fáticas,
também vedada pela Súmula n. 7/STJ.
10. Ausente qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática que aplicou o óbice da
tanto à discussão sobre o ilícito
Súmula n. 7/STJ
quanto ao montante indenizatório, mantém-se a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56116283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8cc97612-4535-47d4-9d8f-50f9630c188b

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8cc97612-4535-47d4-9d8f-50f9630c188b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799951 - PE(2024/0438624-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A
ADVOGADO
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA DE LIMA LEITE
ADVOGADO
: MARIANA RAFAELA DE LIMA LEITE RAPOSO - PE040271
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
REPORTAGEM
TELEVISIVA.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO E DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL.
REVISÃO DE FATOS E DO
INDENIZATÓRIO.
QUANTUM

SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por empresa de radiodifusão contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que a
pretensão recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com
incidência da
e de que não se verificou manifesta exorbitância no valor
Súmula n. 7/STJ,
fixado a título de danos morais.
2. Ação de indenização por danos morais ajuizada por participante de reportagem
televisiva, veiculada em rede nacional, na qual sua imagem, focada, nítida e clara,
consumindo ostras cruas, foi associada, mediante narrativa jornalística, à ingestão de
alimentos possivelmente contaminados por fezes, embora a participante tivesse sido
levada a acreditar que a matéria teria caráter turístico e versaria sobre as belezas naturais
da cidade.
3. O Tribunal de Justiça local confirmou a sentença que reconheceu abuso no exercício
da liberdade de expressão, violação da honra e da imagem da autora e condenou a
empresa de radiodifusão ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
Documento eletrônico VDA55736480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:41
Código de Controle do Documento: 0e828e49-2a5c-4e94-819b-96d238d085da

35.000,00, considerando a amplitude da exposição, o constrangimento sofrido, a
repercussão nacional da matéria e a condição econômica da empresa ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a análise, em recurso especial, da
ocorrência de abuso no exercício da liberdade de imprensa, consubstanciado na
associação da imagem da autora ao consumo de alimento possivelmente contaminado
por fezes e na ausência de informação adequada sobre o teor da reportagem, demanda
reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da
ou se se
Súmula n. 7/STJ,
trata de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos; e (ii) saber se o valor da
indenização por danos morais fixado em R$ 35.000,00 mostra-se manifestamente
exorbitante ou desproporcional, de modo a autorizar sua revisão em sede de recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem, com base no exame do acervo fático-probatório, concluiu que a
reportagem ultrapassou os limites informativos da atividade jornalística, associando a
imagem da autora ao consumo de alimento possivelmente contaminado por fezes e
violando a sua honra e imagem, além de registrar que ela foi induzida a acreditar que
participaria de matéria de caráter turístico.
6. A pretensão da agravante de afastar a configuração do abuso e de atribuir à reportagem
caráter meramente informativo pressupõe a revisão das premissas fáticas estabelecidas
pelo Tribunal de origem quanto ao contexto da gravação, ao conteúdo narrativo da
reportagem e à forma de associação da imagem da autora ao fato noticiado, providência
vedada em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
7. A alegação de que o recurso especial buscaria apenas a revaloração jurídica dos fatos
não procede, pois a insurgência recursal exige a rediscussão da própria ocorrência do
ilícito e da extensão do dano moral reconhecido, o que caracteriza revolvimento de
matéria fático-probatória, igualmente obstado pela Súmula n. 7/STJ.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão, em recurso
especial, do valor arbitrado a título de danos morais apenas em hipóteses excepcionais,
quando a quantia se mostra manifestamente ínfima ou exorbitante, em desacordo com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso
concreto.
9. No caso, o valor de R$ 35.000,00 foi fixado pelas instâncias ordinárias com base em
critérios concretos, tais como a amplitude da exposição da autora, a repercussão nacional
da reportagem, o constrangimento suportado e a condição econômica da empresa
emissora, inexistindo manifesta exorbitância apta a justificar a excepcional intervenção
Documento eletrônico VDA55736480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:41
Código de Controle do Documento: 0e828e49-2a5c-4e94-819b-96d238d085da

desta Corte Superior, cuja revisão demandaria nova ponderação de circunstâncias fáticas,
também vedada pela Súmula n. 7/STJ.
10. Ausente qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática que aplicou o óbice da
tanto à discussão sobre o ilícito
Súmula n. 7/STJ
quanto ao montante indenizatório, mantém-se a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por RÁDIO E TELEVISÃO
BANDEIRANTES S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria (fls. 1084-1089),
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que a
pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com
incidência do óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, bem como de que
não se verificou manifesta exorbitância no valor fixado a título de danos morais.
Extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
a
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO cuja ementa guarda os
seguintes termos (fl. 1.003):

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
COLISÃO
DE
DIREITOS
FUNDAMENTAIS.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO X DIREITOS DA PERSONALIDADE.
JUÍZO DE PONDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO
DIVERSO
DO
INFORMADO.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO
ARBITRADO
COM
RAZOABILIDADE
NA
SENTENÇA. 1. A empresa de radiodifusão que
desenvolve e veicula programa televisivo ultrapassando os
limites informativos e violando a honra e imagem do
participante da matéria responde pelos danos decorrentes
de sua conduta. 2. No conflito entre garantia da
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e
da imagem das pessoas (art. 5o, X, da Constituição Federal)
e a que assegura a livre expressão da atividade de
comunicação, independentemente de censura ou licença
(art 5o, IX), deve prevalecer a destinada à proteção do
interesse público e social. Entretanto, na hipótese em tela, a
imagem focada, nítida e clara da autora consumindo e
saboreando
ostras
possivelmente
contaminadas
acompanhada da narrativa sobre a ingestão de alimentos
Documento eletrônico VDA55736480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:41
Código de Controle do Documento: 0e828e49-2a5c-4e94-819b-96d238d085da

infectados pela contaminação das fezes não era
circunstância imprescindível para os fins informativos a
que o programa se destinava. 3. A veiculação de programa
em rede nacional associando a imagem da autora que
acreditava estar participando de programa relacionado às
belezas da cidade consumindo alimento possivelmente
contaminado com fezes ultrapassou os limites informativos
e violou a honra e imagem da demandante, configurando
abuso do direito de se manifestar qualificado pela má fé e
caracterizando dano moral indenizável. 4. No que tange ao
valor do dano moral, à míngua de critérios estritamente
objetivos definidos em Lei para a fixação da indenização, o
valor arbitrado pelo juiz a quo, quando não seja vil ou
exorbitante, deve ser mantido.

Nas razões do presente agravo interno, sustenta a agravante, em síntese,
que a decisão monocrática teria aplicado indevidamente o óbice da
ao
Súmula n. 7/STJ,
argumento de que a controvérsia submetida ao recurso especial não demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas apenas a revaloração jurídica das
circunstâncias fáticas já delineadas pelo Tribunal de origem.
Aduz, nesse contexto, que a insurgência recursal se limita à revisão do
indenizatório fixado a título de danos morais, no montante de R$ 35.000,00
quantum
(trinta e cinco mil reais), sustentando que o valor seria desproporcional e incompatível
com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência
desta Corte.
Afirma, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
em hipóteses excepcionais, a revisão do valor arbitrado a título de danos morais,
notadamente quando a indenização se revelar exagerada ou dissociada das circunstâncias
do caso concreto, circunstância que, segundo sustenta, estaria configurada na hipótese
dos autos.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, nos termos do
§2o, do Código de Processo Civil, ou, caso assim não se entenda, a submissão
art. 1.021,
do presente agravo interno ao julgamento do órgão colegiado competente.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 1104-1106).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar, na medida em que a agravante não
trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
A decisão agravada ficou assim fundamentada (fls. 1084-1089):
O Tribunal de origem manteve a procedência do pedido da
autora, reafirmando o dano moral suportado por ela e
Documento eletrônico VDA55736480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:41
Código de Controle do Documento: 0e828e49-2a5c-4e94-819b-96d238d085da

reforçando a condenação da emissora recorrente ao
pagamento de R$ 35.000,00, por entender que houve abuso
no exercício da liberdade de imprensa, com violação à
honra e à imagem da demandante. Destacou, ainda, que a
autora não tinha conhecimento do verdadeiro teor da
reportagem, e que foi induzida a acreditar que participava
de um programa turístico. O voto condutor do acórdão foi
enfático ao assentar a conduta reprovável da emissora,
conforme se extrai do seguinte excerto (fls. 999-1.000):
Pois bem. É incontroversa a participação da autora em
programa de reportagem, veiculado pela ré Rádio e
Televisão Bandeirantes
consumindo ostras cruas em
S/A,
passagem com a seguinte narrativa "...quando vão nos fins
de semana e comem ostras sem cozinhar, os recifenses
acabam por ingerir alimentos infectados pela contaminação
das fezes que foram jogadas a céu aberto e sem
tratamento...". A propósito, o vídeo com as imagens do
programa foi colacionado aos autos (fls. 283 e 613 verso).
Muito embora a ré alegue que a equipe responsável pela
gravação do programa não teria informado à autora que se
tratava de reportagem sobre as belezas naturais da cidade
do Recife, não é razoável concluir que se a autora tivesse
sido informada que a matéria versava sobre os riscos de
contaminação pela ingestão de ostras contaminadas com
fezes, teria concordado em participar da reportagem
consumindo
justamente
o
alimento
possivelmente
contaminado. Inverossímil e sem qualquer sustentação nos
autos, portanto, a tese de defesa da ré.
Tenho me posicionado no sentido de que, no conflito entre
garantia da inviolabilidade da intimidade, da vida privada,
da honra e da imagem das pessoas (art. 5°, X, da
Constituição Federal) e a que assegura a livre expressão da
atividade de comunicação, independentemente de censura
ou licença (art 5°, IX) deve prevalecer a destinada à
proteção do interesse público e social. Entretanto, na
hipótese em tela, a imagem focada, nítida e clara da autora
consumindo e se deliciando com as ostras não era
circunstância imprescindível para os fins informativos a
que o programa se destinava.
Nesse contexto, não há como negar que a veiculação de
programa em rede nacional associando a imagem da autora
consumindo
e
saboreando
alimento
possivelmente
contaminado com fezes ultrapassou os limites informativos
e violou a honra e imagem da demandante, configurando
abuso do direito de se manifestar qualificado pela má fé e
caracterizando dano moral indenizável.
A alteração de tal entendimento, para acolher a tese da
recorrente de que a matéria tinha cunho meramente
informativo e não ofensivo, demandaria, inevitavelmente, o
reexame aprofundado de fatos e provas, procedimento
vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido: (...)
No que concerne ao
indenizatório, a
quantum
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de que a revisão do valor arbitrado a título de
danos morais somente é possível, em recurso especial, nos
Documento eletrônico VDA55736480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:41
Código de Controle do Documento: 0e828e49-2a5c-4e94-819b-96d238d085da

casos em que a quantia fixada nas instâncias ordinárias se
revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos
padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Fora dessas
hipóteses excepcionais, a pretensão de revisão do montante
encontra o mesmo óbice da Súmula n. 7/STJ.
A propósito:
(...)
No caso concreto, o valor de R$ 35.000,00 foi fixado,
considerando as circunstâncias específicas do caso, como a
amplitude da exposição, o constrangimento sofrido, a
repercussão nacional da matéria, e a condição da empresa
ré, uma grande emissora de televisão. O acórdão, inclusive,
afirma expressamente que o valor foi razoável e
proporcional.
Portanto, não se vislumbra manifesta exorbitância na
quantia fixada, que justifique a excepcional intervenção
desta Corte Superior. Rever a conclusão do Tribunal de
origem sobre a adequação do valor exigiria uma nova
ponderação dos elementos fáticos e probatórios do
processo, o que, como já ressaltado, é defeso nesta via
especial.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar-lhe
provimento e, nessa extensão, não conhecer do recurso
especial.

Como se observa da decisão agravada, o Tribunal de origem, com base no
exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela ocorrência de abuso no
exercício da liberdade de imprensa, reconhecendo que a reportagem veiculada associou a
imagem da autora ao consumo de alimento possivelmente contaminado por fezes,
circunstância que ultrapassou os limites informativos da atividade jornalística e violou a
honra e a imagem da demandante.
Destacou-se, ainda, que a autora não tinha conhecimento do verdadeiro teor
da reportagem, tendo sido induzida a acreditar que participaria de matéria de caráter
turístico, circunstância que evidenciaria a reprovabilidade da conduta atribuída à
emissora recorrente.
Nesse contexto, para acolher a tese da agravante — no sentido de que a
matéria jornalística teria caráter meramente informativo e não ofensivo — seria
indispensável o reexame das premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido,
especialmente quanto ao contexto da gravação, ao conteúdo narrativo da reportagem e à
forma como a imagem da autora foi associada ao fato noticiado.
De igual modo, não prospera a alegação da agravante de que a controvérsia
se limitaria à revaloração jurídica dos fatos incontroversos. Isso porque a pretensão
recursal, tal como deduzida, pressupõe necessariamente a revisão das conclusões fáticas
firmadas pelo Tribunal de origem acerca da ocorrência do ilícito e da extensão do dano
suportado pela autora, circunstância que afasta a possibilidade de análise da matéria na
via especial.
Documento eletrônico VDA55736480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:41
Código de Controle do Documento: 0e828e49-2a5c-4e94-819b-96d238d085da

Portanto, ao contrário do que sustenta a agravante, é inviável em recurso
especial, diante do óbice previsto na
segundo a qual é vedado o
Súmula n. 7/STJ,
reexame de matéria fático-probatória nesta instância extraordinária.
Nesse sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DANOS
MORAIS.
MATÉRIA
JORNALÍSTICA. PROGRAMAS DE TELEVISÃO.
IMAGENS OBTIDAS POR CÂMERA OCULTA. VIDA
COTIDIANA. DIREITO À PRIVACIDADE. PRÁTICA
DE CRIME. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR
CONDENATÓRIO.
ANTECIPAÇÃO
INDEVIDA.
CONTEÚDO
SENSACIONALISTA.
DEVER
DE
INDENIZAR.
DANOS
MORAIS.
VALOR.
RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
(...)
4. No desempenho da nobre função jornalística, o veículo
de comunicação não pode descuidar de seu compromisso
ético com a veracidade dos fatos narrados nem assumir
postura injuriosa ou difamatória com o simples propósito
de macular a honra de terceiros.
5. Na hipótese, as matérias jornalísticas imputaram ao autor
uma condenação prévia, quando sequer havia sido julgado.
Na verdade, referidas matérias continham teor sensacionalista, explorando exclusivamente a vida
contemporânea do autor, sem estabelecer relação com os
eventos apurados na esfera criminal.
6. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
tem reexaminado o montante fixado
Súmula no 7/STJ,
pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas
quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no
presente caso.
7. Recurso especial não provido.
(REsp: 1550966 SP
Relator.: Ministro
2014/0123168-8,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
02/06/2020,
Publicação: DJe
)
04/06/2020.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PUBLICAÇÃO DE ENTREVISTA. ACUSAÇÕES NÃO
COMPROVADAS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULAS N. 7 E 221 DO STJ. INDENIZAÇÃO.
CONDENAÇÃO EM PECÚNIA E EM PUBLICAÇÃO
DE NOTA DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
VALOR
DOS
DANOS
MORAIS.
REDUÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO.
DESCABIMENTO.
1. A Corte local asseverou que os fatos praticados pela
recorrente extrapolaram os limites da liberdade jornalística
e de manifestação de pensamento, violando os direitos de
personalidade do autor, causando-lhe danos. O afastamento
das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA55736480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:41
Código de Controle do Documento: 0e828e49-2a5c-4e94-819b-96d238d085da

implicaria o revolvimento do acervo probatório dos autos,
o que não se admite nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
2. "São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de
dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor
do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação" -
Súmula n. 221 do STJ.
3. "O direito à retratação e ao esclarecimento da verdade
possui previsão na Constituição da República e na Lei
Civil, não tendo sido afastado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento da ADPF
O princípio da
130/DF.
reparação integral (arts. 927 e 944 do CC) possibilita o
pagamento da indenização em pecúnia e in natura, a fim de
se dar efetividade ao instituto da responsabilidade civil"
(REsp n. 1.771 .
Relator Ministro MARCO
866/DF,
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
. Aplicação da Súmula n. 83 do
12/2/2019,
19/2/2019)
STJ.
4. Incabível o exame de tese não exposta no especial e
invocada apenas em recurso posterior, pois configura
indevida inovação recursal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp: 1282134 RS
Relator.:
2011/0219765-3,
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de
Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de
24/08/2020,
Publicação: DJe
)
28/08/2020.

No que concerne ao
indenizatório, também não assiste razão à
quantum
agravante.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a revisão
do valor arbitrado a título de danos morais, em recurso especial, somente é admitida em
hipóteses excepcionais, quando a quantia fixada nas instâncias ordinárias se mostrar
manifestamente irrisória ou exorbitante, em evidente descompasso com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZATÓRIA.
DANO
MORAL.
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
REPORTAGEM
TELEVISIVA.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. ABUSO.
DEVER DE REPARAÇÃO. MONTANTE ARBITRADO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
2. O abuso do direito de informar pode causar dano moral
indenizável. Precedentes.
3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor
fixado a título de indenização por danos morais, quando
ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi
estabelecido na instância ordinária, atendendo às
circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp: 2455524 SP
Relator.:
2023/0322012-7,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de
Documento eletrônico VDA55736480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:41
Código de Controle do Documento: 0e828e49-2a5c-4e94-819b-96d238d085da

Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de
23/09/2024,
Publicação: DJe
)
25/09/2024.

Na hipótese dos autos, entretanto, o valor da indenização foi fixado em R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais), tendo o Tribunal de origem considerado, de forma
expressa, as circunstâncias específicas do caso, tais como a amplitude da exposição da
autora, a repercussão nacional da reportagem, o constrangimento suportado e a condição
econômica da empresa responsável pela veiculação do conteúdo.
Diante desse contexto, não se evidencia manifesta exorbitância no
montante arbitrado, apta a justificar a excepcional intervenção desta Corte Superior.
Assim, a revisão da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
adequação do valor fixado demandaria nova ponderação das circunstâncias fáticas da
causa, providência igualmente obstada pela incidência da Súmula n. 7/STJ.
Desse modo, ausente qualquer argumento capaz de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:41
Código de Controle do Documento: 0e828e49-2a5c-4e94-819b-96d238d085da

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.799.951 / PE
Número Registro: 2024/0438624-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027474319988170001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A
ADVOGADO : MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA DE LIMA LEITE
ADVOGADO : MARIANA RAFAELA DE LIMA LEITE RAPOSO - PE040271
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A
ADVOGADO : MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA DE LIMA LEITE
Documento eletrônico VDA56080189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:54
Código de Controle do Documento: aab9c66f-7c38-4739-b819-c439c74e5700

ADVOGADO : MARIANA RAFAELA DE LIMA LEITE RAPOSO - PE040271
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Nancy Andrighi
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:54
Código de Controle do Documento: aab9c66f-7c38-4739-b819-c439c74e5700